Tribunal: TJBA
Processo: 8000116-49.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8000116-49.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO Advogado(s): MARILDA SAMPAIO DE MIRANDA SANTANA, FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA REU: CAPIM GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 268/2013 DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS VERIFICADOS. DEFERIMENTO DA AÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PERICULUM IN MORA. DATA DA EDIÇÃO DA LEI. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS 10 ANOS DE VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DA MORA. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO INDEFERIMENTO. I - A lei impugnada se encontra vigente desde 20 de dezembro de 2023, portanto, há mais de uma década, devendo prevalecer a presunção de constitucionalidade da lei no momento do exame da tutela de urgência. II - A jurisprudência se manifesta no sentido de que, decorrido longo lapso entre a edição de norma e a sua impugnação na via da ação direta, fica afastado o requisito do perigo da demora, de modo que não se justificaria a concessão de Medida Cautelar em favor do proponente. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8000116-49.2023.8.05.0000, sendo autor JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO) e réu a CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE DESA GARDÊNIA PEREIRA DUARTE RELATORA SUBSTITUTA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA